Tribunal: TJPA
Processo: 0816084-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816084-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: SURAMA JULIETA BENTES BASTOS FURTADO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO. DEMORA NA ANÁLISE. LIMINAR QUE FIXA PRAZO PARA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVIMENTO SATISFATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão proferida em mandado de segurança que deferiu parcialmente liminar para determinar que a Administração Municipal analisasse, no prazo de dez dias, o pedido administrativo de remoção formulado por servidora municipal, sob pena de multa diária, limitada a R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão liminar que impõe prazo para análise de pedido administrativo configura provimento satisfativo vedado pela legislação que rege as tutelas contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a fixação de prazo, sob pena de multa, viola o mérito administrativo e os princípios da separação dos poderes e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial não antecipa o provimento final pretendido no mandado de segurança, pois não determina a remoção da servidora nem substitui a Administração na análise do mérito administrativo.

A imposição de prazo para decisão administrativa constitui medida instrumental destinada a afastar omissão estatal, assegurando resposta conclusiva e motivada ao requerimento regularmente formulado.

A vedação prevista no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 incide apenas sobre liminares de natureza satisfativa que esgotem o objeto da ação, o que não se verifica quando o comando judicial apenas exige a prática do ato decisório.

A Administração Pública está vinculada aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo, não sendo admissível a paralisação prolongada de procedimento administrativo sem decisão conclusiva ou prorrogação motivada.

A fixação de multa diária apresenta-se como meio legítimo de coerção indireta para assegurar a efetividade da ordem judicial, inexistindo desproporcionalidade manifesta no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A determinação judicial para que a Administração Pública profira decisão conclusiva em processo administrativo, dentro de prazo razoável, não configura provimento satisfativo nem viola o mérito administrativo.

A demora injustificada na análise de requerimento administrativo autoriza a fixação de prazo judicial para decisão, sob pena de multa, em observância aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º; Lei nº 9.784/1999, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 4; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807474-51.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 18.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, representado pela Procuradora Municipal
KHAREN DO SOCORRO HUET DE BACELAR LOBATO
, contra
SURAMA JULIETA BENTES BASTOS FURTADO
, servidora municipal, no bojo de
mandado de segurança com pedido liminar
, com o objetivo de
reformar decisão que deferiu parcialmente liminar para determinar que a Administração Municipal analisasse, em dez dias, o pedido administrativo de remoção da agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00
.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que a decisão de primeiro grau concedeu tutela provisória que, na prática, esgota o objeto da ação, violando o disposto no §3º do art. 1º da Lei 8.437/1992, que veda liminares de natureza satisfativa;

Aduz que não houve mora injustificada da Administração, mas sim necessidade de análise minuciosa do pedido da servidora, considerando impacto financeiro, disponibilidade de pessoal e existência de pedidos semelhantes;

Informa que a decisão judicial interfere de forma indevida no mérito administrativo, afrontando os princípios da separação dos poderes e do devido processo legal;

Assevera que a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública não pode ter efeito satisfativo, conforme previsto no art. 1º da Lei 9.494/1997, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADC nº 4.

Para reforçar sua alegação, o agravante argumenta que a determinação judicial de conclusão imediata do processo administrativo configura decisão satisfativa, inviabilizando o reexame necessário e comprometendo a autonomia administrativa.

Sustenta ainda que a Administração Pública tem a obrigação de analisar pedidos de servidores com responsabilidade, considerando aspectos de legalidade, conveniência e oportunidade, não podendo ser compelida a decidir sob pena de multa sem que haja prova de atraso injustificado.

Por fim, requer que:

o agravo seja conhecido, por preencher os requisitos de admissibilidade;

a decisão agravada seja
reformada
, afastando a determinação liminar que obrigou a análise imediata do pedido de remoção;

seja extinta a ação principal, uma vez que a liminar concedida já esgota o mérito do mandado de segurança.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

O agravado não ofereceu contrarrazões, conforme a certidão de ID 29682486.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento – Id. 30706772.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

II – Mérito

No mérito, a insurgência não merece acolhida. Explico.:

A decisão agravada não impõe a remoção da servidora, nem substitui a Administração na apreciação do mérito do requerimento, limitando-se a determinar que a autoridade competente profira análise conclusiva do pedido administrativo em prazo certo, sob cominação de multa, como técnica de efetividade.

A distinção é decisiva: uma coisa é antecipar o provimento final pretendido no
mandamus
, com entrega imediata do bem da vida; outra, substancialmente diversa, é compelir a Administração a praticar o ato jurídico mínimo que lhe incumbe, consistente em decidir, motivadamente, pretensão regularmente deduzida, em tempo compatível com a racionalidade do procedimento.

A tese recursal fundada no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, não se ajusta ao conteúdo concreto do decisum, uma vez que a vedação legal opera contra liminares de natureza satisfativa que consumam o objeto litigioso, o que não ocorre quando a providência deferida é meramente instrumental, voltada a remover omissão administrativa e a viabilizar resposta estatal conclusiva.

Aqui, o provimento judicial não entrega a remoção, não fixa lotação, não define critérios de conveniência e oportunidade, tampouco impede o indeferimento administrativo; apenas estabelece prazo para que a Administração, que já vinha tramitando o feito interno e reunindo informações, conclua o exame e se pronuncie. A utilidade do mandado de segurança permanece íntegra, porque o mérito do direito alegado — inclusive eventual pretensão de remoção — continuará sujeito ao crivo judicial final, caso persista lesão a direito líquido e certo.

Tampouco prospera a alegação de inexistência de mora injustificada, pois ainda que se reconheça que determinados requerimentos possam demandar análise multissetorial, isso não autoriza paralisação prolongada sem decisão conclusiva ou sem prorrogação motivada em termos compatíveis com os deveres de eficiência e de duração razoável do processo administrativo, especialmente quando o próprio percurso administrativo já evidencia a identificação de fundamentos e óbices, faltando, pois, o pronunciamento final.

Nota-se que a decisão agravada, ao fixar prazo de 10 dias, revela-se medida equilibrada, por não impor resultado, mas apenas tempo de resposta, em consonância com o mínimo de juridicidade exigível da Administração.

Nesse sentido destaco precedente desta Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DE LIMINAR QUE FIXA PRAZO PARA DECISÃO SOB PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão proferida em Mandado de Segurança impetrado por servidor municipal, que deferiu liminar para determinar à autoridade coatora que concluísse, no prazo de 30 dias, o procedimento administrativo nº 30618/2021, sob pena de multa diária, em razão da ausência de decisão administrativa desde requerimento formulado em 05/10/2021 para aumento de produtividade com pagamento retroativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a decisão liminar que impõe prazo para conclusão de processo administrativo paralisado por mais de três anos, sob pena de multa, em observância ao direito fundamental à razoável duração do processo e ao princípio da eficiência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios para garantir a celeridade de sua tramitação.

O art. 37, caput, da CF/88 impõe à Administração Pública a observância do princípio da eficiência, que exige atuação célere e eficaz.

O art. 49 da Lei nº 9.784/1999 estabelece prazo máximo de 30 dias, prorrogável por igual período mediante motivação, para decisão em processo administrativo, o que não foi cumprido no caso concreto.

A demora injustificada superior a três anos para análise do requerimento administrativo caracteriza omissão ilegal e afronta aos princípios constitucionais da eficiência, razoabilidade e celeridade processual.

A jurisprudência pátria reconhece que a mora administrativa excessiva, sem justificativa plausível, autoriza a concessão de liminar para fixar prazo de decisão, sob pena de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública deve decidir processos administrativos em prazo razoável, sob pena de violação ao art. 5º, LXXVIII, e ao princípio da eficiência previstos na CF/88.

2. A demora administrativa injustificada autoriza a concessão de medida liminar para fixar prazo de conclusão do processo, cominando multa diária em caso de descumprimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2011983-93.2022.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 09.03.2022; TRF-4, RemNec nº 5005619-72.2023.4.04.7208, Rel. Des. Sebastião Ogê Muniz, j. 12.12.2023; TJ-MG, AI nº 1.0000.23.118976-2/001, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 23.01.2024.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807474-51.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 )

A multa diária, fixada com teto inicial, apresenta-se como instrumento de coerção indireta para assegurar cumprimento de obrigação de fazer, sem indicação, nos autos, de desproporção manifesta que autorize, nesta sede e por ora, a reforma do comando, sobretudo quando sua incidência está condicionada ao descumprimento e sua finalidade é apenas impedir que a ordem judicial se esvazie na prática.

Por tais fundamentos, e em harmonia com o parecer ministerial, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão agravada que determinou à autoridade coatora a análise conclusiva do pedido administrativo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, nos termos em que proferida.

É como voto.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2026